Tribunal: TJBA
Processo: 8002065-24.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002065-24.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANILDA PAULA DO NASCIMENTO ALVES

Advogado(s)
:
VANESSA ALVES BARRETO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Vanilda Paula do Nascimento Alves contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais ajuizada contra o Banco Daycoval S/A, com fundamento em coisa julgada decorrente de processo anterior contra o Banco Votorantim S/A sobre o mesmo contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe coisa julgada material entre processos com partes diversas, mas envolvendo o mesmo objeto contratual por força de cessão de crédito; (ii) verificar se persiste o interesse de agir da autora após acordo homologado em processo anterior sobre idêntica relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há coisa julgada material pela ausência da tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC, uma vez que os réus são distintos (Banco Votorantim S/A no primeiro processo e Banco Daycoval S/A no segundo), não obstante a identidade de causa de pedir e pedido.

4. A cessão de crédito do Banco Votorantim S/A para o Banco Daycoval S/A não criou nova relação jurídica, mas apenas transferiu a titularidade do mesmo crédito, conforme art. 294 do Código Civil.

5. O acordo homologado no processo anterior (nº 8002058-32.2024.8.05.0146) extinguiu definitivamente a obrigação objeto da controvérsia, constituindo título executivo judicial definitivo.

6. A jurisprudência do STJ consolida que acordo homologado judicialmente não pode ser rediscutido em nova ação, sendo inviável a revisão senão por meio de ação anulatória específica.

7. Configurou-se perda superveniente do interesse de agir, pois não há utilidade no provimento jurisdicional pleiteado sobre relação contratual já definitivamente pacificada por transação homologada.

8. A diversidade formal do polo passivo, decorrente de cessão posterior ao primeiro processo, não altera a essência da controvérsia já resolvida, mantendo-se a ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cessão de crédito posterior a acordo homologado não gera nova relação jurídica passível de rediscussão judicial, operando-se a perda superveniente do interesse de agir.

Não há coisa julgada material entre processos com réus distintos, ainda que versem sobre o mesmo objeto por força de cessão de crédito, pela ausência da tríplice identidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §2º; 485, VI; 502; CC, art. 294.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.262.499/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.714.591/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 24.04.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002065-24.2024.8.05.0146 , em que figuram como apelante VANILDA PAULA DO NASCIMENTO ALVES e apelado BANCO DAYCOVAL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA